Tribunal: TJES
Processo: 5003031-07.2024.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): JANETE VARGAS SIMOES
Órgão julgador: JANETE VARGAS SIMOES
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Bancários
Data de julgamento: 2024-08-02

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5003031-07.2024.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: BANCO DO BRASIL SA

AGRAVADO: ALMIR GERALDO PANDOLFI e outros

RELATOR(A):
JANETE VARGAS SIMOES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – AUSÊNCIA DE VÍCIOS – REDISCUSSÃO DE MATÉRIA JÁ DECIDIDA – IMPOSSIBILIDADE – ÍNDOLE PROCRASTINATÓRIA IDENTIFICADA – EMBARGOS REJEITADOS, COM A INCIDÊNCIA DO ART. 1.026, §2º, DO CPC/2015.

1 – Em que pese o inconformismo do embargante quanto ao resultado do julgamento, os embargos de declaração não traduzem via adequada à reabertura da discussão sobre questões já decididas.

2 – Uma vez que as razões do integrativo denotam seu manifesto propósito protelatório, rejeita-se o recurso, condenando-se o embargante ao pagamento de multa, em favor dos embargados, no percentual de 1% (um por cento) sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 1.026, §2º, do CPC/2015.

Vitória, 22 de julho de 2024.

RELATORA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e não acolher os Embargos de Declaração, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: 010 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES

Composição de julgamento: 010 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Relator / 014 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Vogal / 018 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
014 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR (Vogal)
Acompanhar
018 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Embargos de Declaração no Ag. de instrumento nº 5003031-07.2024.8.08.0000

Embargante:

Banco do Brasil S/A

Embargados:

Almir Geraldo Pandolfi e outro

Relatora:

Desembargadora Janete Vargas Simões

RELATÓRIO

Trata-se de embargos de declaração opostos em face do acórdão ID. 8496690 que, à unanimidade, negou provimento ao agravo de instrumento interposto pelo embargante contra decisão que manteve as astreintes em decorrência da recalcitrância em promover o cumprimento da sentença requerida pelos recorridos nos autos originários. (ID. 7603196)

Em suas razões, o embargante alega que o acórdão ostenta “vício”, na medida em que manteve a multa cominatória fixada pelo juízo de origem, o que “[...]vai contra o entendimento do ordenamento jurídico e da compreensão da jurisprudência.” (ID. 8655771)

Sem contrarrazões.

É, no que importa, o relatório. Peço dia.

Vitória, 26 de junho de 2024.

Desembargadora Janete Vargas Simões

Relatora

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Conforme consta do breve relato, a embargante alega que o acórdão ostenta “vício”, na medida em que manteve a multa cominatória fixada pelo juízo de origem, o que
“[...]vai contra o entendimento do ordenamento jurídico e da compreensão da jurisprudência.”
(ID. 8655771)

Entretanto, constou clarividente do aresto embargado que
“[...]no caso dos autos, a multa cominatória foi aplicada, em virtude de não ter o agravante cumprido plenamente a sentença transitada em julgado que lhe impôs a obrigação de prorrogar o vencimento da Cédula de Crédito Rural Hipotecária n. 40/05081-5[...]”
, bem como que
“[...]Considerando os termos consignados pelo e. STJ ao julgar o AgInt no AgRg no AREsp 738.682, o Julgador de origem aduziu “[...]que o valor fixado ao momento da decisão, R$ 500,00 (quinhentos reais) por dia de atraso no cumprimento, é compatível com o valor da obrigação (contrato – R$ 141.418,95)[...]” e, atento às balizas da razoabilidade, limitou “[...]o montante da multa cominatória a 50% do valor, ou seja: R$70.710,00 (setenta mil e setecentos e dez reais), corrigido monetariamente desde data de intimação para cumprimento da obrigação e escoado o prazo para tanto.[...]”
(fl. 569)

Tal compreensão, como também enfatizado no acórdão impugnado,
“[...]se harmoniza com a jurisprudência do e. STJ no sentido de que “[...]
cabe fixar um teto máximo para a cobrança da multa, pois o total devido a esse título não deve se distanciar do valor da obrigação principal
[...]” (AgInt no AREsp 976.921/SC, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 09/03/2017, DJe 16/03/2017) (grifos e negritos não originais), sendo certo, ademais, que no caso vertente a multa foi limitada a 50% (cinquenta por cento) do valor do contrato objeto da contenda.[...]”

Evidente, então, da leitura das razões recursais, que o que o embargante persegue, em verdade, é a reapreciação de matérias já enfrentadas por este órgão julgador, pelo simples fato de que o deslinde da controvérsia contraria seus interesses, o que, sabe-se, não é permitido pela via adotada.

Nesse contexto, a Corte uniformizadora da jurisprudência pátria tem assentado que
“[...]nos rígidos limites estabelecidos pelo art. 1.022, incisos I, II e III, do Código de Processo Civil/15, os embargos de declaração destinam-se apenas a esclarecer obscuridade ou eliminar contradição, suprir omissão e corrigir erro material eventualmente existentes no julgado e, excepcionalmente, atribuir-lhe efeitos infringentes quando algum desses vícios for reconhecido.[...]” (AgInt no AgRg no AREsp 621.715/RS, Rel. Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, TERCEIRA TURMA, julgado em 01/09/2016, DJe 08/09/2016)
, o que, como delineado alhures, não se evidencia no caso concreto.

Mas não é só.

O intuito de rediscutir matéria já decidida denota o manifesto propósito protelatório que reveste os embargos em apreço, notadamente porque o recorrente sequer especifica qual seria o vício do julgado, e repercute na subsunção do presente à hipótese do art. 1.026, §2º, CPC, segundo o qual,
“quando manifestamente protelatórios os embargos de declaração, o juiz ou o tribunal, em decisão fundamentada, condenará o embargante a pagar ao embargado multa não excedente a dois por cento sobre o valor atualizado da causa.
”

Não por outro motivo, assim tem se posicionado o egrégio STJ:

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. NEGATIVA DE COBERTURA DE FISIOTERAPIA E FONOAUDIOLOGIA. ART. 1.022 DO NCPC. OMISSÃO E CONTRADIÇÃO NÃO VERIFICADAS. REEXAME DE PROVAS. NÍTIDO CARÁTER PROTELATÓRIO. IMPOSIÇÃO DE MULTA. ART. 1.026, §2º, NCPC. EMBARGOS REJEITADOS.

1 – Nos termos do art. 1.022 do NCPC, os embargos de declaração apenas são cabíveis quando constar no julgamento obscuridade ou contradição ou quando o julgador for omisso na análise de algum ponto. Admite-se também a interposição de aclaratórios para a correção de erro material.

2 – No caso dos autos, nota-se que não ocorre nenhuma das hipóteses previstas no artigo 1.022, e seus incisos, do novo CPC, pois o acórdão embargado apreciou as teses relevantes para o deslinde do caso e fundamentou sua conclusão, não havendo omissão, tampouco contradição.

3 – Embargos de declaração rejeitados com aplicação da multa prevista no §2º do art. 1026, do Novo Código de Processo Civil.” (EDcl no AgRg no AREsp 760.520/SP, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 05/05/2016, DJe 11/05/2016)

Pelo exposto,
rejeito
os embargos declaratórios e, a teor do que dispõe o art. 1.026, §2º, do CPC/2015, condeno o embargante ao pagamento de multa, em favor dos embargados, no percentual de 1% (um por cento) sobre o valor atualizado da causa.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Gabinete Desembargador Júlio César Costa de Oliveira

Sessão Virtual 22.07.2024

Acompanho o respeitável voto de Relatoria.

Des. Ewerton Schwab Pinto Júnior:
acompanho o(a) eminente Relator(a)
.